Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705527-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO OLIVEIRA SALES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva deferida à vítima, no âmbito da Lei n. 11.340/2006. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2019 e, na audiência de custódia, lhe foi concedida a liberdade provisória com o uso de monitoramento eletrônico. Afirma que, em razão de um equívoco acerca da zona de exclusão, em primeiro lugar a serventia do Juízo comunicou a incorreção dos cadastros referente à zona de exclusão, e em 04/02/2020, foi realizada nova comunicação do CIME informando violação cometida pelo paciente alusiva a ter ficado ele com o dispositivo desligado por falta de carga na bateria. Em razão de tais fatos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que fora acolhido pelo d. Juízo de origem, com a seguinte fundamentação: “(...) a decretação da prisão preventiva do ora representado constitui providência necessária em razão do descumprimento das obrigações a ele impostas por ocasião da audiência de custódia e, ainda, para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, a qual apesar de não ter solicitado medidas protetivas se encontra em situação de vulnerabilidade por viver em situação de rua. (...)”, conforme id 14826753, p. 3. Informa que o paciente fora preso na data de 02/03/2020 e se encontra preso no Hospital de Base no momento, bem como que a denúncia fora recebida nos autos no 0711584-08.2020.8.07.0016. Sustenta que o descumprimento do paciente fora alusivo apenas em relação à obrigação de manter o aparelho de monitoramento em funcionamento, o que é desproporcional porquanto o paciente é morador de rua. Assevera que deve haver a substituição do monitoramento por outras medidas cautelares e que não há razões para se negar a liberdade provisória do paciente, porquanto não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a obrigação de comparecimento periódico ao Juízo e/ou de presença a todos os atos a que for convocado atendem ao preceito estabelecido (acautelar o processo e vincular o autuado) e não representam grave violação à liberdade de locomoção. Requer a concessão liminar da ordem, determinando-se a imediata soltura do paciente e a revogação da determinação de monitoramento eletrônico, para que possa responder ao processo em liberdade, deferindo-se outras medidas protetivas em favor da ofendida. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Em verdade, cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, eventual constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Isto porque se vislumbra, a princípio, três descumprimentos das regras do monitoramento eletrônico por parte do paciente, constantes, respectivamente, do id 14856156, páginas 19, 23 e 27. Os possíveis descumprimentos, portanto, são fatos graves e, ao menos nesse primeiro exame, apontam para a adequação do decreto prisional. Não se pode olvidar, entretanto, que o paciente é morador de rua e que a Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, prevê expressamente em seu Art. 2o, § 3o, inciso II, que deve ser evitado o direcionamento da monitoração eletrônica a pessoas em situação de rua. Tal circunstância deve ser melhor esclarecida nas informações a serem prestadas pelo Juízo de origem. Assim, ao contrário do que alega a impetrante, ao menos neste exame preliminar, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, posto haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como estar demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psíquica da vítima. Não vislumbro, portanto, em sede de pedido liminar, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. Assim, mostra-se recomendável aguardar o julgamento do mérito do presente writ, após o pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a c. 1a Turma Cível poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator